Tribunal: TJMT
Processo: 0002190-88.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002190-88.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON DUARTE PAIAO (APELANTE), MARCOS RODRIGUES MONTEIRO (APELANTE), REGIANE TROCATE DE PAULA (APELANTE), EDENIL TEREZINHA ANUNCIACAO DA ROSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 779.593.102-20 (APELANTE), ADEILSON DUARTE PAIAO - CPF: 538.136.002-97 (APELANTE), REGIANE TROCATE DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DA CAMINHONETE NA POSSE DOS APELANTES - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ERRO MATERIAL – APLICADA PENA DE DETENÇÃO AO INVÉS DE RECLUSÃO – IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS
” – DECISÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].”
(AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “
para prejudicar a situação do réu
”, em razão da “
proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC no 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002190-88.2015.8.11.0078 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): ADEILSON DUARTE PAIÃO

MARCOS RODRIGUES MONTEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADEILSON DUARTE PAIÃO e MARCOS RODRIGUES MONTEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 85082), que os condenou por receptação simples, o
primeiro
a 1 (um) ano de “detenção” e 10 (dez) dias-multa, e o
segundo
a 1 (um) ano de “detenção”, substituídas por uma restritiva de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (ID 84570523).

Os apelantes sustentam que inexistem “
provas robustas, capazes de ensejar a participação dos réus no crime em apreço
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos

(ID 84570526/ ID 84570527).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 84570528).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de Receptação – Irresignação defensiva – 1. Pleito de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Réus na posse da rés furtiva – Inversão do ônus probandi - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 84228577)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no clia 12/09/2015, por volta das 17h30min, em via pública, sito a Rodovia BR 364, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, ADEILSON DUARTE PAIÃO, MARCOS RODRIGUES MONTEIRO [...], agindo em coatoria e unidade de desígnios, adquiriram, conduziram e/ou transportaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) camionete GM S10, cor branca, placa OAU-4139/Cuiabá/MT, ano/modelo 2012/2013, Chassi 9BG148LPODC432032 (fl.36-IP), avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais - fl. 19-IP). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO, por meio do agente signatário, denuncia ADEILSON DUARTE PAIÃO, MARCOS RODRIGUES MONTEIRO [...] como incursos nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, [...]
”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 84487990).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“As testemunhas responsáveis pela diligência confirmaram a versão apresentada em sede inquisitorial, extrai-se do depoimento do policial militar Edemir Alves Miranda o seguinte:

“Que é condutor e testemunha da prisão de ADEILSON DUARTE PAIÃO, MARCOS RODRIGUES MONTEIRO E REGIANE TROCATE DE PAULA; Que na tarde de ontem receberam uma denúncia anônima, via telefone, relatando que havia uma camionete GM S10 com três ocupantes, parada à margens da rodovia BR 364, sentido Brasnorte; Que foram até o local, tendo localizado o veículo e ocupantes; Que ao serem abordados, Marcos se identificou como proprietário da camionete e entregou a CRLV e sua habilitação para checagem; Que foi constatado que o número do chassi e nos vidros não eram os números do chassi da CRLV apresentada; Que foi checado via INFOSEG, tendo sido constatado que o veículo tem registro de Furto/Roubo”. [...]

Contudo, extrai-se dos autos que o acusado Adeilson em seu depoimento alega que adquiriu de uma pessoa chamada Claudemir o automóvel por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o veículo foi avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), enquanto o réu Marcos afirmou que conduzia o veículo pelo fato do réu Adeilson não possuir CNH.

Analisando o contexto fático e as provas trazidas aos autos, observo que embora tenha o acusado Adeilson alegado que não conhecia a ilicitude do automóvel, deveria presumir ter sido obtida por meio criminoso, já que adquiriu o veículo pelo valor muito inferior ao avaliado como preço de mercado.

Desta forma, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva que apontam os acusados ADEILSON DUARTE PAIÃO e MARCOS RODRIGUES MONTEIRO como autores do crime de receptação, contudo, na modalidade culposa

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ADEILSON DUARTE PAIÃO e MARCOS RODRIGUES MONTEIRO pelo crime previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 84487990)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 84487994) e Termo de Avaliação Indireta (ID 84487994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Edemir Alves Miranda, policial militar (ID 84487991), Leocir Antônio Puhl, policial militar (ID 84487992) e o interrogatório dos apelantes (ID 84487992 e ID 84487993).

Em Juízo, foram ouvidos Edemir Alves Miranda, policial militar (ID 84570499), Leocir Antônio Puhl, policial militar (ID 84570499), Rubens Quintino, investigador de Polícia (ID 84570499), Adriana Araújo Silva, testemunha (ID 84570516), Shara Alves dos Santos, testemunha (ID 84570516), Amadeu Monteiro, testemunha (ID 84570516) e interrogados os apelantes (ID 84570502).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.9.2015, por volta de 17h30min, os policiais militares

Edemir Alves Miranda e Leocir Antônio Puhl receberam informações de que uma caminhonete branca estava parada às margens da rodovia BR 364, sentido Brasnorte/MT, na zona rural do município de Sapezal/MT (ID 84487990);

- realizada a abordagem, os referidos policiais militares constataram que o veículo

GM S10, cor branca, placa OAU-4139 de Cuiabá/MT, ano/modelo 2012/2013, Chassi 9BG148LPODC432032, conduzido pelos apelantes, era produto de roubo (ID 84487990);

- Leocir Antonio Puhl, [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, narrou que receberam informações a respeito de uma caminhonete parada na BR 364; no local, o apelante MARCOS identificou-se como proprietário da caminhonete; o número do chassi do veículo era diferente do constante no documento; em consulta ao INFOSEG, constou-se registro de roubo da camionete; ato contínuo, ADEILSON confirmou que a caminhonete era dele, e que teria comprado-a, como veículo ‘nan’, no estado de Rondônia (ID 84487992/ ID 84570499);

- Edemir Alves Miranda [policial militar], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que ao realizarem a abordagem, “
foi constatado que o número do chassi e nos vidros não eram os números do chassi da CRLV apresentada
”; “
o veiculo tem registro
” de roubo

(ID 84487991/ ID 84570499);

- o apelante ADEILSON DUARTE PAIAO, em Juízo, asseverou que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de uma pessoa chamada Claudemir (ID 84570502);

- MARCOS RODRIGUES MONTEIRO [apelante], perante a autoridade judicial, declarou que conduzia o veículo, a pedido de ADEILSON, para o estado de Rondônia (ID 84570502).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do veículo [GM S10, cor branca, placa OAU-4139/Cuiabá/MT, ano/modelo 2012/2013, Chassi 9BG148LPODC432032], objeto de roubo, ocorrida na
Rodovia BR 364, Zona Rural do município de Sapezal/MT
, na posse dos apelantes, somada às declarações dos policiais militares
Edemir Alves Miranda e Leocir Antônio Puhl
, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo porque o veículo, avaliado indiretamente por R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (ID 84487994), foi adquirido por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor correspondente a 42% (quarenta e dois por cento) do valor de mercado, aproximadamente.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].”
(AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 16.7.2019)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Enfim, verifica-se erro material quanto à natureza da pena, visto que o Juízo singular fixou pena de
detenção,
ao invés de
reclusão
, para o crime de receptação.

Todavia, o c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “
para prejudicar a situação do réu
”, em razão da “
proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC no 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

Logo, impõe-se preservar a sentença condenatória, nos seus termos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021